Tribunal: TJES
Processo: 0004999-47.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004999-47.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HUGO DE SOUZA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR DECORRENTE DE FUNDADAS RAZÕES. VALIDADE DA PROVA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando pena de 5 anos e 7 meses de reclusão e 562 dias-multa. A defesa requereu, inicialmente, a absolvição por insuficiência de provas e, em razões complementares, suscitou nulidades relativas à busca pessoal e à entrada no domicílio. O Ministério Público pugnou pelo desprovimento. A Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento das razões complementares e, no mérito, pela manutenção da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento das razões complementares apresentadas por nova defesa após a interposição do recurso; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da unirrecorribilidade e a preclusão consumativa impedem a complementação de razões recursais após a apresentação das razões iniciais, salvo em caso de fato novo superveniente, o que não ocorreu no presente caso. A mera constituição de novo patrono não reabre prazo nem permite nova apresentação de razões.

4. A materialidade do delito de tráfico de drogas está amplamente demonstrada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisória e Laudo Químico Forense, que atestou a presença de THC em 72 porções de maconha, pesando cerca de 1.115g.

5. A autoria também restou comprovada pelos depoimentos judiciais de policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos probatórios, os quais relataram fuga do local, reconhecimento do recorrente e confissão informal sobre a venda de drogas.

6. Os depoimentos dos policiais, quando coerentes entre si e corroborados por outros elementos, possuem elevada força probatória, especialmente em crimes de tráfico, nos quais os agentes estatais são, por vezes, as únicas testemunhas presenciais.

7. A versão exculpatória do recorrente não encontra respaldo no conjunto probatório, apresentando-se isolada e contraditória frente às provas produzidas, especialmente diante da natureza e da forma de acondicionamento das drogas apreendidas.

8. A apreensão de quantidade significativa de entorpecente, fracionada e acompanhada de balanças de precisão, é incompatível com a tese de consumo pessoal, inviabilizando a absolvição ou eventual desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da unirrecorribilidade e a preclusão consumativa impedem a complementação de razões recursais após a interposição do recurso, salvo fato novo superveniente devidamente comprovado.

2. Os depoimentos de policiais militares, colhidos sob o contraditório e em harmonia com as demais provas, são válidos e suficientes para embasar condenação por tráfico de drogas.

3. A apreensão de entorpecente em quantidade expressiva, embalado para venda e acompanhado de instrumentos típicos da traficância, afasta a alegação de consumo pessoal e autoriza a manutenção da condenação pelo art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 11.419/2006, art. 4º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.732.860/RO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.06.2025.
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023.
TJES, ApCrim n. 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes Da Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 01.02.2024.
TJES, ApCrim n. 0014091-20.2021.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes Da Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 09.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0004999-47.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HUGO DE SOUZA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
HUGO DE SOUZA DA SILVA

em face da r. sentença (ID 17389252) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que, nos autos da Ação Penal Pública em epígrafe, julgou parcial procedente o pleito ministerial para condenar o Apelante pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, tendo sido fixada a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.

Em suas razões, ao ID 17389257, o Apelante requer a sua absolvição em razão da alegada insuficiência probatória. Posteriormente, nova defesa constituída apresentou
segundas razões
(
ID 17869610
), nas quais suscita, em preliminar, a
nulidade da busca pessoal
e da
invasão de domicílio
.

Contrarrazões, ao ID 17389277, pelo
des
provimento
do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de
ID 17912125
, opinou pelo
não conhecimento
da complementação recursal (ID 17869610), bem como pelo
desprovimento
do recurso de ID 17389257.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra preso –, passo à análise do mérito recursal.

Narra a denúncia (fls. 02/03 - mídia de ID 17388975) que:

[...] no dia 27 de junho de 2023, na Rua Mathias Barbos, n'76, Bairro Nova Carapina II, Serra, os Denunciados mais outros indivíduos que não foram identificados nos autos, tinham em depósito na referida residência 72 unidades de maconha, com peso aproximado de 1.120 Kg e duas balanças de, precisão, que foram apreendidas e especificados no Auto de Apreensão, de fls. 36. Segundo consta, os Denunciados e os demais indivíduos, são integrantes das facções PCC e PCV, organizações criminosas com intensa atividade no comércio de drogas e armas e envolvidas em os crimes, e com definição na divisão de tarefas.

Emerge dos autos que Policiais Militares receberam denúncia anônima, de que o endereço acima, estava sendo usado como esconderijo de integrantes das facções PCC e PCV e que o local havia em depósito grande quantidade de drogas para o comércio. Os policiais ao aproximarem do local para verificação dos fatos ouviram um grande barulho no interior do imóvel, uma intensa gritaria e pedidos de socorro, face a circunstâncias realizaram um cerco no quarteirão, ocasião em que viram vários indivíduos saindo da residência e evadindo-se local, dentre eles os Denunciados.

Consta que durante a fuga os Denunciados foram acompanhados pelos Policiais que lograra êxito em apreendê-los, sendo que o denunciado HUGO DE SOUZA SILVA, é foragido do sistema prisional.

Nas buscas realizadas no interior da residência, alvo da denúncia, foram encontradas na residência 72 unidades de maconha, com peso aproximado de 1.120 Kg e duas balanças precisão, que foram apreendidas e submetidas a perícia provisória, fls. 36 e 37, encaminhadas para o departamento de Química Legal, da PCES para elaboração do laudo definitivo [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e, após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de 1º Grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Recorrente, na forma acima mencionada.

1.

Da Preliminar
de
Não Conhecimento da Complementação Recursal

Acolho a preliminar suscitada pela douta Procuradoria de Justiça quanto ao
não conhecimento
das razões recursais apresentadas no ID 17869610, apresentada por nova defesa constituída.

O sistema processual penal brasileiro é regido pelos princípios da
unirrecorribilidade
e da
preclusão consumativa
, segundo os quais a parte dispõe de
uma única oportunidade recursal
, que se consuma no momento em que o recurso é interposto com suas razões. Uma vez apresentadas as razões de apelação (ID 17389257),
exauriu-se a faculdade processual da defesa
, não sendo admitido complemento ou substituição, salvo diante de fato novo superveniente devidamente comprovado — o que não ocorreu na hipótese.

A mera constituição de novo patrono
não reabre prazo recursal
, nem autoriza a repetição ou complementação de ato já praticado, sob pena de violação à estabilidade processual e à isonomia entre as partes.

Nesse sentido:

O princípio da unirrecorribilidade e a preclusão consumativa impedem a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, sendo apenas o primeiro recurso conhecido.
6. A complementação posterior das razões recursais não é admitida em respeito aos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não conhecidos. Tese de julgamento: "1. O princípio da unirrecorribilidade e a preclusão consumativa impedem a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão. 2. A complementação posterior das razões recursais não é admitida, mesmo que apresentada dentro do prazo legal." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Lei n. 11.419/2006, art. 4º, § 3º.Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp n. 2.117.353/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 18/6/2024; STJ, HC 535.063, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27/3/2020. (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.732.860/RO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 18/6/2025.) - destaquei

Diante disso,
não conheço das razões complementares
, prosseguindo-se na análise apenas do recurso tempestivamente interposto.

1. Do Mérito - Pleito Absolutório

A defesa concentra sua tese principal na insuficiência de provas, argumentando que o conteúdo probatório não demonstra de forma cabal que a autoria do delito recaia sobre o Apelante, sustentando que nada o aponta concretamente como autor do crime.

A tese, contudo, não se sustenta.

A
materialidade
do delito é indiscutível, estando robustamente comprovada pelos documentos encartados ao ID 38973856, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 02/2-v), pelo Boletim Unificado nº 515596131 (fls. 20/24), pelo Formulário de Cadeia de Custódia (fls. 34/35 e 39/40), pelo Auto de Apreensão (fl. 36), pelo Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fl. 37) e pelo Laudo Químico Forense (fls. 96/96-v), o qual atestou que o material apreendido (72 unidades de fragmentos vegetais, com massa aproximada de 1.115g) continha tetrahidrocannabinol (THC).

A
autoria
, da mesma forma, restou plenamente demonstrada, não havendo que se falar em fragilidade probatória ou em violação ao contraditório.

A sentença condenatória encontra pilar sólido em prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório, a qual, por sua vez, se alinha perfeitamente aos elementos informativos colhidos anteriormente.

Refiro-me aos depoimentos judiciais dos Policiais Militares que efetuaram a prisão.

O Policial Militar Carlos Agostinho Avelino, em juízo (fl. 99), relatou que a operação foi motivada por denúncia anônima detalhando que o imóvel servia de esconderijo para facções e depósito de drogas. Confira-se:

[...] DADA A PALAVRA AO IPMP, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE NÃO reconhece os Acusados aqui presente; QUE no dia estavam de serviço e receberam informação via disque denuncia dando informação de que no endereço citado na ocorrencia havia indivíduos que pertenciam a duas organizações criminosas; que estava tendo uma briga pelo tráfico na época e no

disque denuncia dizia que os indivíduos estavam homiziados nesse endereço devido aos confrontos e que com eles haveria quantidade de drogas e armamento
s; que reuniu as guarnições, 3 ou 4, mais o K9 e foram ao local; que
chegando na rua e pararam a viatura próximo ao numero citado no disque denuncia, antes de ter contato com os moradores,
começaram ouvir gritos de socorro, barulho de telhas de eternit quebrando e barulho de pessoas pulando muros; que fizeram um cerco e começaram a entrar na casa de vizinhos que abriram o portão por medo dos barulhos e com a ajuda dos moradores, que sinalizavam os muros pulados e por isso conseguiram localizar os réu
s;
que

um estava numa residencia e outro no quintal, mas não tem certeza, pelo numero de policiais
, mas foi citado em ocorrencia; que acredita que outros fugiram; que a droga foi encontrada na residencia citada no dique denuncia e na qual eles começaram se evadir, onde estavam inicialmente
e que a denuncia dizia que tinha um cachorro pit bull e de fato tinha o cachorro lá; que entrou na casa e o depoente e os demais policiais que entraram localizaram e tinha droga na mesa e nos outros comodos; que as balanças de precisão estavam dentro da casa,
mas não lembra o local; que os réus não falaram nada sobre os materiais; que a casa tinha gente morando e não aparentava abandonada; que não tinham recebidos denuncias antes dessa casa; que não conhecia os réus de outras ocorrencias ou da região e um deles tinha mandado aberto, mas não lembra qual e etá no BU; que o que chama atenção, devido o tempo que trabalham na rua já perceberam geralmente quando a casa é usada pelo tráfico, geralmente eles colocam um pit bull para intimidar a PM e foi um dos motivos que levou a acreditar que o disque denuncia era verídico, citar um pit bul no quintal. DADA A PALAVRA À DEFESA DE HUGO, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que não foi possível
ver hugo saindo da residencia pelo depoente, mas por outros policiais sim
; que com Hugo não foi encontrado nada de ilícito, pois ele saiu correndo; DADA A PALAVRA À DEFESA DE KAYNAN, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU:que não viu o Kaynan pulando os muros , mas foi visto pelos policiais que estavam no cerco e mais novos; que não recorda se foi apreendido material ilícito na posse do Kaynan; que não fotografou onde as drogas estavam pois não trabalham com cameras e não faz parte do seu serviço tirar fotos do local; que o 181 é canal para ajudar as forças de segurança e alguém ligou e passou informações e alguns agentes de segurança tem acesso a esse tipo de denúncias; que entraram na residencia pela noite e a residencia estava com um cachorro e não lembra se o portão estava trancado ou se foi preciso arrombar;

que entraram na residencia devido os policiais no cerco ter visualizado em cima da mesa havia drogas e devido a fuga deles e o flagrante entraram na casa;
que não sabe quem é o proprietário da residencia [...]
(destaquei)

No mesmo sentido, o Policial Militar Tiago Gyrão Barcelos, em depoimento judicial (fl. 100), reconheceu categoricamente o Apelante Hugo de Souza da Silva como um dos indivíduos que visualizou pulando o muro da residência alvo . Ressaltou que o recorrente já era conhecido por ser foragido do sistema prisional e que, na ocasião, os réus chegaram a confessar informalmente que vendiam drogas por meio de aplicativos. Senão vejamos:

[...] DADA A PALAVRA AO IPMP, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE reconhece o(a) Acusado(a) aqui presente sendo que Kaynan está um pouco diferente; QUE no dia dos fatos

motivados por informação de disque denuncia prosseguiram ao local para verificar a informação de indivíduos que estaria utilizando uma residencia para traficar pesos de drogas e que portariam arma de fogo e seriam um local para se esconderem, uma vez que estariam em guerra no bairro Serra Dourada;que quando pararam em frente a residencia ouviram pedidos de socorros, muitos gritos, barulhos de telha quebrando e foi feito o cerco no quarteirão e foram localizados os 02 indivíduos em casas distintas de moradores;
que ao fazer o percurso contrário da fuga, foi visualizado na casa alvo da denuncia, materiais entorpecentes que foram arrecadados, sendo 72 unidade embaladas e com peso aproximado de 1100gramas; que foi identificado os dois sendo que Hugo foi verificado que era evadido do sistema prisional e que já teria sido preso duas vezes por tráfico e seria oriundo do bairro planalto serrano; que reconheceu o Hugo devido a uma apreensão feita pelo depoente em 2018 onde na ocasião ele se evadiu e deixou os documentos para trás; que com relação a Kaynan, seria oriundo de Serra Sede, não foi encontrado registros criminais e não era conhecido do depoente; que foi constatado que realmente, os indivíduos estariam ali escondidos e vendendo entorpecentes,que não faziam parte do tráfico local do bairro e não foi possível vinculá-los a guerra mencionada na denúncia de Serra Dourada;
que morou perto do local e conhecia o local e conhecia os moradores vizinhos e pode identificar que eram os dois que evadiram dos vizinhos, pelas informações dos vizinhos e pelo o que viu, pois foram somente os dois que pularam o muro;
que

o socorro foi pelos moradores da casa de cima e um deles até se machucou na correria e não quis representar; que a casa que Hugo invadiu, conhece os morador e sabia que ele não fazia parte daquela casa;
que na delegacia falou para os réus que não precisavam falar, mas eles confessaram que vendiam drogas por aplicativo; que eles não teriam a ver com eles e eles não teriam autorizaçao para vender lá, pois lá não é a area deles;

que Kaynan foi encontrado em outra casa, mas o depoente não participou
; que entrou na casa rápido, pois ficou na diligencia de procurar mais por fora; que viu as pessoas trazendo a droga, mas não viu onde elas estavam. DADA A PALAVRA À DEFESA DE HUGO, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que viu Hugo saindo da casa e pulando o muro, junto como correu; que com Hugo não foi localizado material ilícito; que não foi encontrado arma no local; que em princípio a denuncia é relacionada a organizações criminosas, mas não viu link entre os réus e esse grupos; que antes Hugo fazia parte do TCP e ele é de planalto serrano e não tem a ver com os grupos da denúncia. DADA A PALAVRA À DEFESA DE KAYNAN, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU:
que viu Kaynam pulando a parte dos fundos da casa; que era ele com certeza pulando e eles mesmo confessaram que teriam pulado;
que a confissão foi para o depoente e não relatou no termo de declaração na polícia pois são muitas informações; que receberam a denúncia anônima; que não lembra o horário que entraram na casa, mas foi uma hora antes do início do registro da ocorrencia e até o fim, 2 h e meia antes; que não lembra e foi preciso arrombar o portão da casa pois ficou no cerco; que não tinha ninguém na casa; que quando entraram não tinha morador dentro;
que o proprietário da casa é da família do magaiver e ele falou que tinha alugado a casa há uns 2 meses para esses indivíduos;
qu
e uma das pessoas que pediu socorro foi esse magaiver e ele não foi para delegacia como testemunha, pois as pessoas não quiseram representar por medo;
[...] (destaquei)

Ressalte-se, neste ponto, que o depoimento dos policiais militares, especialmente no crime de tráfico de drogas, quando corroborados com os demais elementos probatórios, possuem elevada relevância, tendo em vista que muitas vezes são os únicos presentes na cena do crime.

Nesse sentido, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...). Não fosse o bastante, no presente caso, o apelante foi efetivamente advertido durante a abordagem policial quanto a seu direito constitucional de permanecer em silêncio, mas optou por confessar informalmente a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar, portanto, em interrogatório sub-reptício. Preliminar rejeitada. 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes Da Silva, Primeira Câmara Criminal, Data: 01.02.2024) –
destaquei

Nada obstante, é de entendimento do STJ que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

Para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos destes agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Em contrapartida, temos a versão apresentada pelo Apelante em juízo (fl. 101), na qual negou a autoria, alegando que estava no local apenas para consumir um "
baseado
" com o corréu Kaynan e que fugiu unicamente por estar com mandado de prisão em aberto.

Todavia, tal versão exculpatória encontra-se isolada e contraditória frente ao conjunto probatório. Enquanto o corréu Kaynan declarou que estavam sentados na calçada fumando, o apelante Hugo afirmou que "não deu tempo de fumar". Ademais, a apreensão de mais de um quilo de maconha já fracionada e de
duas balanças de precisão
— apetrechos inequívocos da atividade de mercancia — desnatura completamente a tese de mero consumo pessoal.

No caso, as drogas apreendidas, condicionadas, embaladas individualmente, prontas para a venda no varejo, evidenciam a prática do delito imputado.

Importante asseverar que
“conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restou devidamente comprovada, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006”
(TJES; ApCrim nº 0014091-20.2021.8.08.0048; Rel. Des. Eder Pontes Da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 09.03.2023).

O acervo probatório é, pois, mais que suficiente, não havendo espaço para a aplicação do princípio i
n dubio pro reo
.

Por esses motivos, não há dúvida quanto à destinação ilícita dos entorpecentes, razão pela qual não merece provimento o pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas.

Por tais razões, conheço do recursos, com a ressalva da preliminar e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantenho a sentença recorrida em seus exatos termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.